Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por, após adquirir, conduzir veículo com modificações em seus sinais identificadores.
3. A Defesa requer absolvição ou desclassificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo estão comprovadas ou se é possível desclassificar a conduta para o delito de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Perícia Criminal – Exame em Veículo e os depoimentos das testemunhas policiais.
2. Não há como desclassificar a conduta para o delito de receptação culposa, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o réu tinha ciência das adulterações empreendidas no veículo, bem como de sua origem criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024.